Tribunal: TJPA
Processo: 0835686-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835686-28.2020.8.14.0301

APELANTE: GABRIELA MENEZES LEITE

APELADO: TELEFONICA BRASIL

REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0835686-28.2020.8.14.0301

APELANTE: GABRIELA MENEZES LEITE

ADVOGADO: FREDERICO GUTERRES FIGUEIREDO - OAB/PA 11320

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA - OAB/PA 11.847

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. A EMPRESA AGIU NO SEU REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE CREDORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Informou a apelante que a recorrida procedeu a sua inscrição no cadastro de inadimplentes, baseado no débito da recorrente com a empresa TELEFONICA BRASIL S/A, no valor de R$ 109,97 (cento e nove reais e noventa e sete centavos), cujo data de vencimento era 06/09/2017.

Da detida análise dos autos, verifico que a apelante não logrou êxito em comprovar que solicitou o cancelamento da linha perante a empresa de telefonia, uma vez que o suposto protocolo de cancelamento anexado no ID 6403548, datado de 17.06.2017, além de não ter sido efetivado pela recorrente e sim por pessoa alheia aos autos, qual seja, CRISTINA DE NAZARE DA COSTA MENEZES, não consta o número do contrato informado pela apelante, bem como, o assunto do protocolo está marcado como: sugestão/elogio/cancelamento/pouca/nenhum utilização do produto/vendas/ serviços loja/desativação de serviços.

Por outro lado, a empresa recorrida esclareceu que a apelante não realizou o pagamento das faturas, o que motivou o cancelamento da linha, efetivamente, aplicado as disposições dos artigos 90, 93 e 97 da Resolução nº 632/2014, da Anatel, os quais garantiam à recorrida a possibilidade efetuar o cancelamento da linha.

Importante registrar que essa condição permitida nas normas regulatórias não ofende o equilíbrio e a boa-fé exigida nas relações de consumo (art. 4º, III CDC).

Assim sendo, tendo em vista que o cancelamento do serviço ocorreu em razão da apelante ter sido inadimplente com o pagamento de três faturas consecutivas, que vieram a ser, posteriormente, negativadas junto aos órgãos de proteção ao crédito, no exercício regular do direito da credora.

Deste modo, entendo ser válida e lícita a conduta da empresa de telefonia em cancelar a linha telefônica e inscrever a recorrente no cadastro de inadimplentes, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer ato a justificar a indenização por danos morais, que fica afastada.

Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GABRIELA MENEZES LEITE
nos autos de Ação Indenizatória, tendo como apelada
TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 12 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0835686-28.2020.8.14.0301

APELANTE: GABRIELA MENEZES LEITE

ADVOGADO: FREDERICO GUTERRES FIGUEIREDO - OAB/PA 11320

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA - OAB/PA 11.847

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIELA MENEZES LEITE
, inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Indenizatória que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, tendo como apelada
TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.

Narrou a autora, ora apelada, em sua exordial que mantinha com a requerida contrato de prestação de serviço de telefonia móvel na modalidade de plano contrato, tendo sido surpreendida com o aumento do valor de forma abusiva no valor da fatura, vez que o valor cobrando quase dobrou.

Diante da situação e por ter recebido uma oferta melhor de outra operadora de telefonia, procurou a requerida para realizar a portabilidade da sua linha telefônica, contudo, não conseguiu fazê-lo em razão da existência de débitos. Ocorre que tais débitos decorrem de período posterior ao cancelamento da conta pela autora, e mesmo sendo indevidos, a ré promoveu a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, a autora pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que lhe foram causados em razão da negativação indevida.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 6403669), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme segue:

Portanto, a tese que deve prevalecer é a sustentada pela defesa, no sentido de que o cancelamento do serviço ocorreu em razão da autora ter inadimplido com o pagamento de três faturas consecutivas, que vieram a ser, posteriormente, negativadas junto aos órgãos de proteção ao crédito, no exercício regular do direito da credora (ora requerida).

Assim, por constar que a ré demonstrou a realização/recebimento de ligações a partir da linha telefônica titularizada pela autora, inclusive para número que a autora habitualmente ligava no período por ela própria reconhecido, entendo que restou demonstrado no processo a efetiva disponibilização e uso do serviço pela autora durante os meses que foram cobrados pela requerida e, diante da incontroversa inadimplência da autora, geraram negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, reputo lícita a negativação promovida pela ré, e, assim, inexistente o ato ilícito e o dano moral alegado pela autora.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos realizados na presente ação indenizatória.

Dispenso o pagamento de custas, vez que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Condeno a autora ao pagamento de honorários de sucumbência ao advogado da requerida, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, e em relação aos quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98 § 3º do CPC/15.

Inconformado, a autora
GABRIELA MENEZES LEITE
interpôs Recurso de Apelação (ID. 6403672).

Alega a recorrente que fez prova cabal do seu direito, bem como do abuso praticado pela empresa recorrida, pelo que merece ter seu pedido julgado procedente ante a farta comprovação de suas alegações. Assim sendo, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão do suposto cadastro indevido da apelante nos cadastros de inadimplentes. Pleiteia ainda a declaração de inexistência do débito.

Em contrarrazões (ID 6403677), o apelado refuta os argumentos apresentados e pugna pelo improvimento da Apelação.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia do recurso o acerto ou desacerto da sentença ao reputar lícita a negativação promovida pela ré/apelada, e, assim, declarar inexistente o ato ilícito e o dano moral alegado pela autora/recorrente.

Informou a apelante que a recorrida procedeu a sua inscrição no cadastro de inadimplentes, baseado no débito da recorrente com a empresa TELEFONICA BRASIL S/A, no valor de R$ 109,97 (cento e nove reais e noventa e sete centavos), cujo data de vencimento era 06/09/2017.

Narrou que em meados de Março de 2017, recebeu proposta mais vantajosa da empresa CLARO S/A, com a qual firmou plano de telefonia e passou a fazer uso dos serviços da nova empresa, informando que teria efetuado o cancelamento do seu plano com a VIVO.

No entanto, as contas da VIVO continuavam a chegar na sua residência, cobrando por serviços que supostamente não estavam mais sendo utilizados, indignada com as cobranças que entendia indevidas, dirigiu-se até a Loja da ré, onde foi informada de que não havia solicitado o cancelamento da linha na loja, e solicitou o protocolo, o qual encontra-se anexo aos autos no ID 6403548, datado de 17.06.2017.

Observa-se que nos meses seguintes ao pedido de cancelamento, contas continuaram a ser geradas pela empresa ré e, mesmo não concordando, mas vendo como uma maneira de se ver livre do problema, a autora resolveu pagar uma conta com vencimento em 10.08.2017 no valor de R$ 104,98 (cento e quatro reais e noventa e oito centavos), no entanto, em razão de não realizar o pagamento das seguintes faturas, qual sejam, de 06/09/2017, 06/10/2017 e 08/11/2017 teve os serviços cancelados no dia 28/12/2017 ante a falta de pagamento nos termos da Resolução 632/2014 da Anatel.

Da detida análise dos autos, verifico que a apelante não logrou êxito em comprovar que solicitou o cancelamento da linha perante a empresa de telefonia, uma vez que o suposto protocolo de cancelamento anexado no ID 6403548, datado de 17.06.2017, além de não ter sido efetivado pela recorrente e sim por pessoa alheia aos autos, qual seja, CRISTINA DE NAZARE DA COSTA MENEZES, não consta o número do contrato informado pela apelante, bem como, o assunto do protocolo está marcado como: sugestão/elogio/cancelamento/pouca/nenhum utilização do produto/vendas/ serviços loja/desativação de serviços.

Por outro lado, a empresa recorrida esclareceu que a apelante não realizou das faturas, o que motivou o cancelamento da linha, efetivamente, aplicado as disposições dos artigos 90, 93 e 97 da Resolução nº 632/2014, da Anatel, os quais garantiam à recorrida a possibilidade efetuar o cancelamento da linha.

Importante registrar que essa condição permitida nas normas regulatórias não ofende o equilíbrio e a boa-fé exigida nas relações de consumo (art. 4º, III CDC).

Assim sendo, tendo em vista que o cancelamento do serviço ocorreu em razão da apelante ter sido inadimplente com o pagamento de três faturas consecutivas, que vieram a ser, posteriormente, negativadas junto aos órgãos de proteção ao crédito, no exercício regular do direito da credora.

Deste modo, entendo ser válida e lícita a conduta da empresa de telefonia em cancelar a linha telefônica e inscrever a recorrente no cadastro de inadimplentes, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer ato a justificar a indenização por danos morais, que fica afastada.

Neste sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR (PRÉ-PAGA). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O AUTOR TENHA EFETUADO RECARGAS PERIÓDICAS. CONDUTA DA RÉ AMPARADA NA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. O autor afirmou que era titular de celular na modalidade pré-pago (TIM Controle). Alegou que em meados de outubro/2018, sem aviso prévio, a ré efetuou o cancelamento da linha. O autor ão apresentou qualquer indício de que tenha feito alguma recarga nos meses anteriores ao cancelamento de sua linha, o que inviabilizava a pretensão de reativação da linha telefônica. Incidência dos artigos 90, 93 e 97 da Resolução nº 632/2014, da Anatel, que autorizavam a possibilidade de, após a suspensão provisória dos serviços, o cancelamento da linha e a transferência para terceiros. Ausência de ofensa ao direito do consumidor. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dano moral não configurado. Ação improcedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10111012920198260009 SP 1011101-29.2019.8.26.0009, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Diante disso, irrepreensíveis me configuram os termos e fundamentos da decisão vergastada, razão por que deve ser mantida
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024